Tribunal: TJDFT
Processo: 0744986-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744986-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a parte autora pretende a concessão de medida liminar para suspender o processo licitatório de registro de preços no 00050-00021693/2023-92, especialmente quanto ao item 3 do edital no 90007/2025; após, a concessão definitiva da segurança para anular o ato administrativo de reabertura de prazo para apresentação de proposta e, por consequência, a adjudicação da proposta da empresa Control Teleinformática Ltda. Sustenta ter participado regularmente do pregão eletrônico no 90007/2025, realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, tendo seu lance classificado em segundo lugar para o item 3 do edital. Alega haver descumprimento por parte da empresa vencedora, Control Teleinformática Ltda, ao deixar de apresentar a proposta dentro do prazo de duas horas previsto no edital, o qual teve seu termo em 13/06/2025. Afirma ter havido reabertura indevida do prazo pelo pregoeiro em 17/06/2025, sem previsão legal ou editalícia, e sem requerimento fundamentado da empresa vencedora. Argumenta ter tal conduta violado os princípios da legalidade e impessoalidade, conforme art. 6.25 e art. 6.26 do edital, além da Lei no 14.133/2021. Assevera que a decisão administrativa ignorou os argumentos da impugnação apresentada em 19/08/2025, sendo ratificada pelo Secretário de Estado em 08/09/2025. Invoca os princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica. Requer a concessão da liminar com base no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, combinado com o art. 300 do CPC, alegando presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante do risco de contratação indevida pela Administração Pública com base em proposta apresentada fora do prazo editalício (ID 77330628). Foi apresentada manifestação posterior, por meio da qual, a parte impetrante pretende: a) esclarecer que o advogado subscritor da inicial não possui inscrição suplementar na OAB/DF, por patrocinar menos de cinco causas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, conforme art. 10, §2o, da Lei no 8.906/1994; b) reiterar que o mandado de segurança foi corretamente distribuído contra ambas as autoridades coatoras — o pregoeiro e o secretário de segurança pública — conforme já constava na petição inicial; c) requerer a juntada de documentos complementares e que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do procurador Rodrigo Eduardo Ferreira, OAB/SP no 239.270 (ID 77330638). A autoridade coatora apresentou informações (ID 78102739). O Pregoeiro, em suas informações, defende haver no Edital ações exemplificativas sobre a atuação do Pregoeiro, a qual inclui o saneamento de erros ou falhas, situação essa encaixada perfeitamente no contexto da condução do certame. Narra haver apenas sanado o vício existente, porquanto, para enviar proposta e demais documentos, a empresa precisa cadastrar previamente os dados do objeto ofertado na plataforma. Afirma ter esclarecido, não obstante a empresa vencedora não haver anexado sua proposta, haver apresentado os demais documentos necessários e ter realizado o cadastro correto na plataforma, conforme disciplina o Item 5 do Edital, perfazendo apenas vício no procedimento. Assim, cabe ao Pregoeiro a reabertura do prazo apenas para sanar o vício, pois foi colocado previamente no sítio o objeto, a quantidade, o valor da proposta, o valor do lance, a marca do objeto, o modelo e versão do objeto, não tendo a licitante convocada margem para ajustar qualquer informação na proposta física a ser enviada. Informa ter constatado haver a empresa vencedora do certame, relativamente ao Item 3, cadastrado corretamente o produto ofertado, deixando de encaminhar a proposta física por motivo de falha (esquecimento). Então, o Pregoeiro, ao identificar haver sido enviado todo o conjunto documental, estando ausente apenas a proposta física, solicitou seu encaminhamento a fim de sanar o vício. Não haveria justificativa para desclassificar a proposta com vício sanável, porquanto todos os dados estavam cadastrados na plataforma e não podem ser modificados. Informa ter restado claro tratar-se apenas de uma falha humana, a qual pode ocorrer na condução das atividades administrativas. O Pregoeiro informou, ainda, ter agido dentro das normas vigentes, balizado pelo bojo do edital, conferindo sua atuação dentro da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer a lisura do procedimento (ID 78102739). Manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal, pela não intervenção do Ministério Público (ID 78272005). O Distrito Federal apresentou pedido de admissão no feito como litisconsorte passivo da Autoridade Impetrada (ID 78410501). É o relatório. Decido. Com efeito, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, o qual ratificou a decisão administrativa do pregoeiro, de reabertura do prazo para empresa vencedora apresentar proposta, sem previsão legal ou editalícia, e sem requerimento fundamentado da empresa vencedora. No caso concreto, a questão diz respeito à alegação de reabertura indevida do prazo em 17/06/2025, pelo Pregoeiro, ato posteriormente ratificado pelo Secretário de Estado, à empresa Control Teleinformática Ltda., vencedora no processo licitatório de registro de preços no 00050-00021693/2023-92. O impetrante alega não ter a empresa vencedora apresentado sua proposta dentro do prazo de duas horas, fixado no edital no 90007/2025, encerrado em 13/06/2025, circunstância a qual, em seu entender, violaria os princípios da legalidade e da impessoalidade. O Edital no 90007/2025 prevê (ID 77330631 – pg.2): "Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado pela Portaria no 141, de 02 de outubro de 2023, publicada no DODF no 191, página 30, de 10 de outubro de 2023, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página eletrônica https://www.gov.br/compras/pt-br/, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: receber, examinar e decidir as impugnações e pedidos de esclarecimento ao Edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a adjudicação e homologação." Conforme informações prestadas nos autos, o Pregoeiro atuou para sanar o vício existente, pois a empresa vencedora não anexou sua proposta, porém teria anexado os demais documentos necessários e realizou o cadastro corretamente na plataforma, perfazendo apenas vício no procedimento, motivando a reabertura do prazo. Ademais, cumpre ao Pregoeiro, ao longo das etapas de apreciação das propostas e de verificação da habilitação, promover a regularização de equívocos ou omissões as quais não comprometam a essência dos documentos apresentados nem sua eficácia jurídica, nos termos do art. 17, VI, do Decreto no 10.024/2019 e do art. 64 da Lei no 14.133/2021. Confira-se: "Ementa: Direito Administrativo. Mandado De Segurança. Licitação Pública. Pregão Eletrônico. Habilitação Do Licitante Vencedor. Princípios Do Formalismo Moderado, Da Eficiência E Da Economicidade. Inexistência De Ilegalidade. Segurança Denegada. I. Caso em exame 1. A impetrante pleiteia a anulação do ato de habilitação da empresa vencedora do certame, bem como dos atos subsequentes, inclusive o contrato, com a retomada do certame a partir da fase de habilitação dos demais concorrentes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na habilitação da empresa vencedora, diante de alegadas falhas na documentação apresentada; e (ii) definir se há direito líquido e certo da impetrante à anulação da habilitação e dos atos subsequentes. III. Razões de decidir 3. A habilitação da empresa vencedora observou os critérios estabelecidos no edital, sendo-lhe facultado apresentar documentos complementares dentro dos prazos fixados, conforme previsão expressa no instrumento convocatório e na Lei n. 14.133/2021. 4. A possibilidade de saneamento de falhas formais na documentação está em consonância com o princípio do formalismo moderado (art. 12, III, da Lei 14.133/2021), e com a jurisprudência do TCU, que admite diligências para correção de vícios sanáveis, desde que não comprometam a isonomia e a competitividade. 5. Não se constatou a existência de vício insanável que justificasse a desclassificação da empresa habilitada, tampouco ofensa aos princípios da legalidade, isonomia ou competitividade no certame. 6. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de nulidade no procedimento e pela denegação da ordem, com base na conformidade entre os atos administrativos e o edital. 7. Jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, confirma a legalidade da habilitação de licitante cuja documentação atende aos requisitos editalícios, mesmo que tenha havido saneamento de falhas formais, desde que não se comprometa a substância das exigências. IV. Dispositivo e tese Pedido improcedente. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “É legal a habilitação de licitante que, mesmo tendo apresentado documentação com falhas formais, as tenha sanado tempestivamente nos termos do edital e da Lei n. 14.133/2021. Não há direito líquido e certo à anulação de ato administrativo quando inexistente ilegalidade na habilitação de licitante vencedor”. (0700513-81.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, DJe: 18/06/2025.) "APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO PÚBLICO. HABILITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA. ERRO FORMAL SANADO. NÃO OBTENÇÃO DE TRATAMENTO FAVORECIDO DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006 NA LICITAÇÃO. PROPOSTA VENCEDORA PELO CRITÉRIO DO MENOR PREÇO. OBRIGATORIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pela impetrante, nos autos do mandado de segurança que foi impetrado contra ato do Pregoeiro que, no processo de licitação aberto pelo Edital de Pregão Eletrônico no 033/2024 da NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital, habilitou a licitante concorrente, a qual foi incluída, na relação processual, como litisconsorte passiva. Sustenta, nas razões, recursais, a invalidade do processo de licitação pela habilitação da licitante que declarou erroneamente sua qualificação como microempresa e deixou de observar norma obrigatória, na proposta, de informação da microempresa ou empresa pública que seria subcontratada para execução de parcela do objeto da licitação. II. QUESTÃO CONTROVERTIDA 2. Na apelação, a questão recursal controvertida consiste na análise da ilegalidade da habilitação da licitante litisconsorte passiva e do contrato administrativo que foi com ela celebrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera indicação equivocada de segmento – microempresa -, no momento do preenchimento da declaração, sem qualquer utilização de benefícios decorrentes desse enquadramento, não possui aptidão para configurar, por si só, insanável violação ao edital ou à isonomia entre os licitantes. 4. Não há clareza suficiente, na prova pré-constituída, para demonstrar se houvera liberalidade do pregoeiro em equivocadamente dispensar a litisconsorte passiva de indicar as subcontratadas, ou se houve omissão nesse sentido, ou ainda se o próprio certame em si mesmo não impunha obrigação alguma de contratação compulsória de ME e de EPP pela arrematante. 5. O erro no cadastramento como ME foi oportunamente sanado, com a apresentação da declaração exigida, sem que tivesse ocorrido preclusão. 6. Em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade e julgamento objetivo, a Administração pública pautou-se pela obtenção da proposta mais vantajosa, não havendo demonstração de vício material que invalide a habilitação da litisconsorte passiva ou o processo licitatório ao fim do qual foi adjudicado o objeto da licitação à litisconsorte passiva com a formalização do contrato administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e não provida. Sem majoração dos honorários recursais. Tese de julgamento: Sem a demonstração de ilegalidade na habilitação da licitante vencedora da licitação e da obrigatoriedade de subcontratação de parcela do objeto licitado não se invalida a licitação." (0700118-35.2025.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 01/10/2025.) Importa ressaltar entendimento do Tribunal de Contas da União no sentido de que exigências de natureza exclusivamente formal não devem obstar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, porquanto o procedimento licitatório deve privilegiar o resultado útil do certame, em observância aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da supremacia do interesse público, com a aplicação do princípio do formalismo moderado nas licitações. "REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8o, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3o, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro." (Acórdão no 1.211/2021 - PLENÁRIO. TCU. Ministro Walton Alencar Rodrigues. 26/05/2021) Neste momento as provas produzidas na exordial não são suficientes para determinar a suspensão do processo licitatório de Registro de preço no 00050-00021693/2023-92, especialmente para os produtos descritos no Item 3 do Edital no 90007/2025. INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se o teor desta decisão à Autoridade Coatora, requisitando as informações, no prazo legal, Inclua-se o DISTRITO FEDERAL no polo passivo e intime-o, com base no art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2025 15:21:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador